Tribunal: TJPA
Processo: 0102024-93.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0102024-93.2015.8.14.0009

APELANTE: REBELO & ALVES LTDA

APELADO: PAULO UBIRATA FERREIRA MARTINS, ESPOLIO DE MARIA JOSE DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. NULIDADE ABSOLUTA DE DOAÇÃO ORIGINÁRIA. CADEIA DOMINIAL CONTAMINADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR DIRETO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. POSSE INJUSTA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Rebelo & Alves Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em apelação cível e manteve sentença parcialmente procedente em ação reivindicatória cumulada com perdas e danos ajuizada pelo Espólio de Maria José dos Santos Martins. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa do espólio, violação à coisa julgada decorrente de partilha homologada em inventário anterior, incorreção do valor da causa, boa-fé na aquisição do imóvel, direito à indenização e retenção por benfeitorias e afastamento da multa aplicada por embargos protelatórios. O acórdão mantém a decisão agravada e reconhece que a empresa agravante exerce a posse e exploração econômica do imóvel cuja cadeia dominial deriva de doação anteriormente declarada nula por decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva para responder à ação reivindicatória, embora a escritura pública esteja em nome de sua sócia; (ii) estabelecer se o espólio agravado detém legitimidade ativa para reivindicar o bem com base no título original e na sentença anulatória transitada em julgado; (iii) determinar se a partilha homologada em inventário anterior impede a pretensão reivindicatória por força da coisa julgada; (iv) verificar se a discussão sobre o valor da causa pode ser reaberta em sede recursal; (v) definir se a posse exercida pela agravante é justa e de boa-fé; (vi) averiguar o cabimento de indenização e retenção por benfeitorias; (vii) examinar se deve ser afastada a multa aplicada nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva na ação reivindicatória recai sobre quem efetivamente exerce a posse injusta do bem, e a agravante ocupa e explora comercialmente a área onde funciona o Posto Bom Jesus e o complexo de lojas.

A circunstância de a escritura de aquisição ter sido formalizada em nome da sócia da empresa não afasta a legitimidade da pessoa jurídica que detém a posse direta e impede o exercício pleno da propriedade pelo espólio.

O desmembramento posterior do imóvel e a ausência de inclusão de outros possuidores no polo passivo não impedem o julgamento da demanda, porque o autor pode dirigir a pretensão contra o possuidor efetivo da área reivindicada.

A legitimidade ativa do espólio decorre do conjunto formado pelo título dominial originário e pela sentença transitada em julgado na ação anulatória, que declarou a nulidade absoluta da doação fraudulenta e recompôs a cadeia dominial com eficácia ex tunc.

A nulidade absoluta do negócio jurídico originário contamina todos os atos subsequentes dele dependentes, inclusive alienações posteriores e registros derivados, tornando ineficaz a aquisição feita a non domino perante o verdadeiro proprietário.

A sentença homologatória da partilha não sana nulidade absoluta nem transforma em válido bem que jamais integrou legitimamente o patrimônio da falecida, razão pela qual não há violação à coisa julgada.

A impugnação ao valor da causa está preclusa, pois a matéria foi decidida em primeiro grau e não foi objeto do recurso cabível no momento oportuno, além de não ter sido acompanhada tempestivamente de prova técnica idônea.

Na ação reivindicatória, a posse injusta não depende de violência, clandestinidade ou precariedade, bastando a inexistência de causa jurídica oponível ao domínio do autor.

A agravante exerce posse injusta porque a ocupa com fundamento em título derivado de doação judicialmente anulada, incapaz de legitimar a permanência no imóvel contra o espólio.

A ausência de averbação do litígio na matrícula do imóvel não basta para caracterizar boa-fé, pois o adquirente tem dever de diligência na verificação da situação jurídica do bem e da existência de ações em nome dos alienantes.

A aquisição do imóvel ocorreu após o ajuizamento da ação anulatória, de modo que a falta de cautela mínima na investigação da cadeia dominial afasta a alegação de boa-fé da agravante.

O direito à indenização por benfeitorias úteis e o direito de retenção exigem posse de boa-fé e prova robusta da realização e do valor das melhorias, requisitos não demonstrados nos autos.

O laudo apresentado apenas estima o valor global do empreendimento e não comprova, de forma individualizada, benfeitorias necessárias ou úteis efetivamente realizadas pela agravante.

Os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática buscaram rediscutir o mérito sem indicar omissão, contradição ou obscuridade, o que autoriza a manutenção da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva na ação reivindicatória pertence a quem exerce a posse direta e injusta do imóvel, ainda que a escritura pública esteja em nome de terceiro. 2. O espólio tem legitimidade ativa para reivindicar o bem quando comprova o domínio por meio do título originário e de sentença transitada em julgado que declara a nulidade absoluta da cadeia dominial adversa. 3. A nulidade absoluta da doação originária contamina as alienações subsequentes e impede que a partilha homologada atribua eficácia a bem que jamais integrou validamente o patrimônio do autor da herança. 4. A discussão sobre o valor da causa não pode ser reaberta em sede recursal quando já decidida e não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão. 5. A posse fundada em título derivado de negócio jurídico judicialmente anulado constitui posse injusta e afasta a alegação de boa-fé quando o adquirente deixa de observar o dever mínimo de diligência. 6. O direito à indenização e à retenção por benfeitorias exige posse de boa-fé e prova específica das melhorias realizadas, não se satisfazendo com alegações genéricas ou laudo de valor global do empreendimento. 7. Embargos de declaração manejados para rediscutir matéria já decidida autorizam a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, 169, 1.198, 1.206, 1.219, 1.228 e 1.791. CPC/2015, arts. 338, 339, 1.015, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0800894-10.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800966-94.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 0027240-63.2016.8.13.0325, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 10ª Câmara Cível, j. 24.02.2026; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014784-92.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJSP, Apelação Cível nº 1016979-64.2021.8.26.0008, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5001506-10.2020.8.13.0317, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 13.09.2024; TJSC, Apelação nº 5003567-87.2021.8.24.0061, Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 28.11.2024; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 0002845-88.2016.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJPR, Apelação nº 0002805-32.2014.8.16.0189, Rel. Des. Tito Campos de Paula, 17ª Câmara Cível, j. 09.03.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1001537-53.2024.8.26.0008, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2024; TJSC, Apelação nº 5006638-09.2021.8.24.0058, Rel. Des. Antonio Carlos Junckes dos Santos, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 22.07.2025; TJGO, Apelação Cível nº 0204225-12.2014.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
REBELO & ALVES LTDA
, tendo como agravado
ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS MARTINS REPRESENTADO POR PAULO UBIRATÃ FERREIRA MARTINS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

REBELO & ALVES LTDA
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 29985816.

Em breve síntese da inicial, o Espólio de Maria José dos Santos Martins, representado por seu inventariante, ajuizou uma ação reivindicatória de propriedade com pedido de perdas e danos e tutela antecipada contra a empresa Rebelo & Alves Ltda.

O autor alega ser o legítimo proprietário de imóveis que foram indevidamente transferidos a terceiros por meio de uma doação fraudulenta, ato este já declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado.

Informa que a ré/agravante, adquiriu os bens dos herdeiros da donatária beneficiada pela doação fraudulenta, narrando que ocupa atualmente o local com um empreendimento comercial. O autor busca, portanto, reaver a posse dos imóveis, ser indenizado pela ocupação indevida e obter uma liminar para imediata imissão na posse.

Assim, requer a procedência da ação para obter a restituição da posse do bem e, cumulativamente, a condenação da ré ao pagamento de perdas e danos, a título de aluguéis pelo uso indevido da propriedade, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

A sentença recorrida (ID 26649079), julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconheceu o direito do Espólio à posse e aos direitos dominiais sobre o imóvel. Cita-se:

Assim, julgo em parte procedente a presente ação, aforada por Espólio de Maria José dos Santos Martins contra Rebelo e Alves Ltda, para que o autor exerça sobre o bem objeto do pedido i.é., sobre a área onde está o empreendimento Posto Bom Jesus e o Complexo de lojas os direitos previstos no Código Civil 1.228.

Condeno ainda o réu nas custas remanescentes, e nos honorários de sucumbência, que estabeleço no percentual de 20% sobre o valor atualizado atribuído à causa, com base no CPC 85, § 2°, I a IV.

Inconformado, o réu interpôs
recurso de apelação
(ID 26649094), sustentou que o valor da causa foi fixado em desacordo com o art. 292, IV, do CPC, pois não corresponderia ao valor de avaliação do bem e não contemplaria os danos materiais alegados na inicial.

Argumentou, ainda, que a concessão da gratuidade de justiça ao Espólio seria indevida, porquanto o inventariante é servidor público federal, com cargos de direção e, portanto, não preencheria os requisitos legais da hipossuficiência.

Afirmou também que houve ausência injustificada do apelado à audiência de conciliação, a qual foi representado por terceiro estranho aos autos e sem poderes para tanto. Impugnou a regularidade da representação processual, afirmando que a procuração apresentada nos autos fora firmada em momento anterior à nomeação do inventariante. Além disso, alegou sua ilegitimidade passiva, afirmando que o imóvel estaria registrado em nome de Maria Cleide Alves Vieira, terceira que não integra a lide.

Por fim, suscitou a ocorrência de coisa julgada, em razão da homologação da partilha no inventário de Tânia Maria de Jesus Saraiva da Paixão, e reiterou que teria adquirido o imóvel de boa-fé, mediante escritura pública, sem qualquer restrição registral, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizada por eventuais vícios anteriores. Subsidiariamente, pleiteou a indenização por benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, bem como o direito de retenção até seu efetivo ressarcimento.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 26649103, o recorrido refutou todos os argumentos da apelante e pugnou pela manutenção integral da sentença. Alegou que o valor da causa foi fixado conforme os parâmetros legais, levando em consideração o bem objeto do pedido de reivindicação. Defendeu a regular concessão da gratuidade de justiça ao Espólio, ressaltando que os bens do espólio não possuem liquidez e que o inventariante não aufere rendimentos decorrentes da posse do imóvel objeto da demanda. Rechaçou qualquer vício na representação processual, sustentando a validade da procuração juntada aos autos e a ausência de prejuízo processual.

Quanto à legitimidade da apelante, destacou que a aquisição do bem ocorreu com base em título declarado judicialmente nulo, não havendo boa-fé a ser reconhecida, pois a ré tinha condições de verificar a cadeia dominial e a existência de litígios sobre o bem. Reafirmou que a decisão judicial que declarou a nulidade da doação e a consequente inexistência de vínculo jurídico entre os alienantes e os bens transmitidos deve prevalecer. Ao final, defendeu que a sentença de primeiro grau foi proferida com base em vasta prova documental e que não há motivo para sua reforma.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 28689504, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DE DOAÇÃO JUDICIALMENTE NULA. ILEGITIMIDADE DOS ALIENANTES. INEFICÁCIA DA AQUISIÇÃO SUBSEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por REBELO & ALVES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que, nos autos de ação reivindicatória cumulada com perdas e danos, ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS MARTINS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu-se o direito do espólio à restituição da posse e aos direitos dominiais sobre imóvel urbano ocupado pela apelante, com posterior apuração de perdas e danos. A empresa apelante adquiriu o imóvel de terceiros com base em título declarado judicialmente nulo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi corretamente fixado; (ii) verificar a legitimidade da parte ré à luz da nulidade do título originário; (iii) estabelecer a existência de boa-fé na aquisição do imóvel pela ré; (iv) analisar eventual nulidade por vício de representação processual e concessão da gratuidade de justiça; (v) averiguar o cabimento de indenização por benfeitorias e direito de retenção. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor da causa na ação reivindicatória deve refletir o valor estimado do bem litigioso, sendo válida a fixação com base no valor de mercado ou venal, na ausência de impugnação instruída por avaliação técnica. A empresa apelante é parte legítima na ação, pois adquiriu o imóvel de terceiros cuja titularidade já havia sido judicialmente desconstituída; a nulidade da doação originária contamina toda a cadeia dominial subsequente. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 4. 5. A aquisição fundada em título nulo afasta a proteção da boa-fé prevista no art. 1.208 do CC, sendo presumível o dever de diligência quanto à verificação da titularidade dominial plena. Não restou comprovado nos autos o alegado investimento em benfeitorias úteis ou necessárias pela apelante, tampouco seu valor, inviabilizando indenização ou retenção. Eventual irregularidade na representação do espólio foi superada durante a instrução, não tendo havido prejuízo processual; além disso, a nomeação do inventariante e a constituição de advogado foram reconhecidas como válidas. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio foi justificada pela ausência de liquidez dos bens e pela inexistência de rendimentos decorrentes da posse do imóvel; a ausência à audiência de conciliação não comprometeu a regularidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O adquirente de imóvel com base em título declarado judicialmente nulo não detém posse de boa-fé nem legitimidade dominial, ainda que tenha formalizado o negócio por escritura pública. A nulidade do negócio jurídico originário invalida toda a cadeia dominial dele decorrente, impedindo a eficácia da transmissão subsequente perante o verdadeiro proprietário. A ausência de prova das benfeitorias úteis ou necessárias inviabiliza a indenização ou o direito de retenção. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio é admissível quando demonstrada a ausência de liquidez patrimonial e de renda oriunda dos bens inventariados. A irregularidade na representação processual do espólio, quando sanada no curso do processo e sem prejuízo à parte contrária, não enseja nulidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292, IV; 932, IV e V, “a”; 926, § 1º; CC, arts. 1.208, 1.228, 166, 169, 182, 402. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020; STJ, REsp 1925927/RJ, T3, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, REsp 2.155.342/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, REsp 1.789.236/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.04.2023, DJe 10.07.2023; TJPR, ApCiv 0005198-28.2016.8.16.0069, Rel. Des. Victor Martim Batschke, j. 08.07.2025.

Foram opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática, os quais foram rejeitados com a aplicação de multa (id.29985816), conforme segue:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NULIDADE DE DOAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por REBELO & ALVES LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença parcialmente procedente em ação reivindicatória cumulada com perdas e danos, proposta pelo ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS MARTINS. A decisão embargada reconheceu a ineficácia da aquisição do imóvel pela empresa, por derivar de doação judicialmente anulada. A embargante aponta omissões e obscuridades quanto à ilegitimidade passiva, ao desmembramento do imóvel e à existência de coisa julgada oriunda de partilha homologada em inventário anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada foi omissa ou obscura ao reconhecer a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da ação; (ii) averiguar se houve omissão quanto à alegação de desmembramento do imóvel litigioso; (iii) examinar se a existência de coisa julgada no processo de inventário foi adequadamente enfrentada. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada reconhece expressamente a legitimidade da embargante, com base na aquisição de imóvel cuja cadeia dominial foi invalidada por sentença de nulidade da doação originária, sendo aplicável o art. 166, I e VI, do CC. A alegação de ilegitimidade passiva foi enfrentada de modo claro e fundamentado, inexistindo omissão ou obscuridade. A alegação de desmembramento do imóvel é irrelevante para afastar os efeitos da nulidade do título originário. A decisão enfrentou a questão de forma objetiva, reafirmando que a invalidade do negócio jurídico atinge toda a cadeia de alienações, tornando desnecessária a 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. Quanto à alegação de coisa julgada oriunda do formal de partilha, a decisão deixou claro que os bens objeto da lide foram excluídos do acervo partilhável por sentença anterior que anulou a doação. A matéria foi examinada e decidida, não se verificando omissão. As alegações deduzidas nos embargos buscam apenas rediscutir fundamentos já apreciados na decisão monocrática, revelando inconformismo com o julgado, sem caracterizar quaisquer vícios ensejadores de aclaramento. Diante do caráter protelatório dos embargos, é aplicada à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A parte que adquire imóvel com base em título declarado judicialmente nulo mantém-se parte legítima para figurar no polo passivo de ação reivindicatória, ainda que não tenha participado do negócio jurídico originário. O desmembramento do imóvel não afasta os efeitos da nulidade do título originário sobre a totalidade da cadeia dominial. Não configura omissão a ausência de reforma da sentença com base em formal de partilha que excluiu bem cuja titularidade foi judicialmente anulada anteriormente. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já analisados. É cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios quando evidenciado o intuito de reabrir discussão já decidida sem vício formal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 1.026, §2º; CC, arts. 166, I e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

Contra esta decisão se insurge a recorrente
REBELO & ALVES LTDA
interpondo Agravo Interno (ID. 30680164). Em suas razões, a agravante pleiteia, inicialmente, o afastamento da multa de 2% aplicada por embargos protelatórios, defendendo que o recurso visava sanar omissões e não retardar o feito.

Ademais, reitera, a preliminar de incorreção do valor da causa, pugnando por sua majoração para que reflita o real proveito econômico da demanda.

O ponto central do agravo reside na tese de ilegitimidade das partes. A agravante reforça sua ilegitimidade passiva, alegando que a decisão monocrática incorreu em erro de fato ao tratá-la como adquirente do imóvel, quando a compradora foi a pessoa física Maria Cleide Alves Vieira, sua sócia. Em paralelo, questiona a legitimidade ativa do Espólio agravado, argumentando que este não comprovou o domínio registral atualizado do bem, requisito essencial para a ação reivindicatória.

No mérito, a agravante insiste na violação à coisa julgada, defendendo que a sentença de partilha, transitada em julgado, não poderia ser desconstituída por via oblíqua. Reafirma ter agido com posse justa e de boa-fé, amparada pela fé pública do registro imobiliário, que não continha qualquer averbação de litígio à época da aquisição.

Subsidiariamente, caso mantida a ordem de restituição, a agravante pleiteia o reconhecimento do seu direito à indenização e retenção pelas benfeitorias realizadas, as quais alega estarem comprovadas por laudo de avaliação.

Requer, ao final, o provimento do agravo para que a decisão monocrática seja reformada e, consequentemente, seja julgada procedente a sua apelação ou, alternativamente, que sejam acolhidos seus pedidos subsidiários.

Em contrarrazões (ID. 3088120), o Espólio agravado sustenta que o agravo interno é meramente repetitivo e protelatório, não trazendo nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, que estaria devidamente fundamentada na lei e na jurisprudência. Defende a manutenção da multa e pugna pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Aduz a parte agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a ação reivindicatória, por sua natureza petitória, deveria ter sido direcionada contra a Sra. Maria Cleide Alves Vieira, pessoa física que consta como adquirente na escritura pública, e não contra a pessoa jurídica Rebelo & Alves Ltda.

Contudo, a tese não se sustenta. A ação reivindicatória, fundamentada no
jus possidendi
, é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. A legitimidade passiva, portanto, recai sobre quem efetivamente exerce a posse injusta sobre o bem, ou seja, quem ocupa e detém a coisa sem uma causa jurídica oponível ao titular do domínio.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO MENSAL A TÍTULO DE LOCAÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA O DEPÓSITO. RECURSO DESPROVIDO. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imposição de depósito judicial mensal a título de locação provisória é admissível, ainda que o pedido não conste expressamente na petição inicial, desde que haja compatibilidade com os fatos e provas apresentados . 2.
O domínio útil comprovado por título de aforamento registrado confere legitimidade ativa para propositura de ação reivindicatória. 3. A parte que exerce a posse direta do imóvel em disputa possui legitimidade passiva para responder à ação reivindicatória .
4. O agravo de instrumento não é via adequada, como regra, para impugnar decisões sobre produção de prova, não cabendo, ainda, a análise do pedido ainda não enfrentando expressamente pelo Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311, IV; 329; 355; 1 .015; CC/2002, art. 2.038; Lei 6.015/1973, art . 167, I, 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, APL nº 0000465-66.2013.8 .08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j . 09.05.2017, DJe 17.05 .2017; TJPA, AI nº 0800894-10.2022.8.14 .0000, 2ª Turma de Direito Privado.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009669420228140000 30179575, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 23/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LOTE VAGO - AUSÊNCIA DE TÍTULO QUE LEGITIME POSSE DO REQUERIDO - POSSE INJUSTA - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PETITÓRIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE POSSE MANSA E PACÍFICA PELO PRAZO LEGAL (ART. 1.238, CC)- CONSTRUÇÃO DE MURO - ACESSÃO ARTIFICIAL - POSSE DE MÁ-FÉ - EDIFICAÇÃO QUE ADERE AO SOLO
. Na ação reivindicatória, o autor, mais do que apenas comprovar sua condição de titular do imóvel controvertido, necessita demonstrar que a posse exercida pela parte adversa é injusta, entendendo por "injusta" a posse desacompanhada de título jurídico que lhe confira legitimidade.
Diante da exigência de título jurídico que legitime a posse, o caráter injusto da posse, no âmbito da ação reivindicatória, não é desconstituído por eventual forma pacífica com que a parte requerida passou a deter o bem. A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, admitindo-se a prescrição aquisitiva da propriedade como hipótese que, se implementada, enseja a improcedência da ação reivindicatória. O ajuizamento da ação reivindicatória torna a posse do requerido litigiosa, rompendo o seu caráter pacífico e, como consequência, interrompe a contagem do prazo da prescrição aquisitiva da propriedade. A construção do muro se qualifica como acessão artificial, como inovação sobre o solo que se adere ao imóvel e se perde em favor do titular da propriedade, caso não tenha sido realizada de boa-fé, na forma dos art. 1.253 e 1.255, CC.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00272406320168130325, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 24/02/2026, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2026)

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO PROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A posse injusta na ação reivindicatória prescinde dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade, bastando que o possuidor não tenha título ou causa jurídica que legitime a sua ocupação. Estando comprovados os requisitos de titularidade do domínio, individualização do bem e posse injusta, deve ser concedida a tutela de urgência para imissão na posse do proprietário.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.228 e 1.200. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.04.2017; TJ-MG, Apelação Cível 10086080235095001, Rel. Lilian Maciel, j. 02.02.2022; TJ-GO, Apelação Cível 02009255420148090144, Rel. Sebastião Luiz Fleury, j. 29.08.2017.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147849220238080000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

(Grifo nosso)

No caso dos autos, é fato incontroverso que a pessoa jurídica Rebelo & Alves Ltda. é quem explora comercialmente a área, tendo ali instalado o "Posto Bom Jesus" e um complexo de lojas. Ocorre que a Sra. Maria Cleide Alves Vieira, apontada pela defesa como a parte legítima, é sócia da empresa agravante.

Assim, embora a aquisição do imóvel tenha sido formalizada em nome da pessoa física, verifica-se que a posse e a exploração econômica da área são exercidas pela pessoa jurídica agravante. Tal circunstância não afasta sua legitimidade passiva, pois é a empresa quem efetivamente ocupa o imóvel, desenvolve atividade comercial no local e mantém a detenção fática do bem, impedindo o pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade pelo espólio autor.

Tampouco prospera a alegação de que o Espólio deveria ter formado um litisconsórcio passivo necessário, incluindo a sócia adquirente e outros herdeiros. O autor tem a prerrogativa de direcionar sua pretensão contra aquele que efetivamente detém a posse da área que busca reaver.

A eventual existência de outros possuidores não cria, por si só, a obrigatoriedade do litisconsórcio, sendo a sentença plenamente eficaz contra a empresa demandada. A invocação dos artigos 338 e 339 do CPC é impertinente, pois conferem uma faculdade ao autor, e não um dever de acatar a tese da parte contrária.

Adicionalmente, a alegação de que o imóvel foi desmembrado e que a posse da agravante se restringe a apenas uma fração da área original é juridicamente irrelevante para o deslinde da causa.

A nulidade absoluta do negócio jurídico originário (a doação fraudulenta) contamina, com o mesmo vício, todos os atos subsequentes que dele dependam, incluindo eventuais desmembramentos e alienações parciais.

O direito do Espólio reivindicante recai sobre a integralidade do imóvel descrito em seu título de domínio válido, sendo que a subdivisão fática ou registral posterior, promovida por possuidores ilegítimos, não tem o condão de limitar ou fracionar o direito de sequela do verdadeiro proprietário. A individualização do bem, para fins reivindicatórios, reporta-se ao título dominial do autor, e não às alterações posteriores promovidas por terceiros sem justo título.

Dessa forma, a ação foi corretamente direcionada contra a entidade que efetivamente exerce a posse. Aceitar a tese da agravante seria permitir que a separação patrimonial entre sócio e empresa fosse utilizada como um escudo (
shield
) para proteger uma posse injusta, esvaziando o direito de propriedade do agravado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

A agravante também suscita a ilegitimidade ativa do Espólio agravado, sob o argumento de que este não comprovou o domínio registral atual do imóvel.

Contudo, tal questão se confunde intimamente com o próprio mérito da causa, pois a aferição da legitimidade do autor para reivindicar o bem depende da análise da validade e prevalência de seu título de domínio frente ao título ostentado pela parte adversa.

Dessa forma, a matéria será examinada em profundidade no momento oportuno, junto à análise de mérito, para evitar repetições desnecessárias e garantir a coesão do julgado.

Da Preliminar de Violação à Coisa Julgada

A agravante argumenta que a sentença homologatória da partilha dos bens de Tânia Maria de Jesus Saraiva da Paixão (Proc. nº 0000224-13.2006.8.14.0009), transitada em julgado em 2011, constitui coisa julgada e não poderia ser desconstituída.

Pois bem, é sabido que a coisa julgada protege a decisão de mérito, tornando-a imutável. Contudo, uma sentença homologatória de partilha não tem o poder de sanar um vício de nulidade absoluta que afeta a própria existência do direito sobre o bem partilhado.

O princípio
nemo dat quod non habet
(ninguém dá o que não tem) aplica-se perfeitamente ao caso. A Sra. Tânia Maria, em cujo inventário se deu a partilha, adquiriu o imóvel por meio de uma doação declarada judicialmente nula de pleno direito.

Como se sabe, um ato nulo não produz efeitos (Art. 169, CC). Logo, o imóvel jamais integrou validamente o seu patrimônio. A partilha, ao distribuir um bem que não pertencia à falecida, operou sobre um objeto juridicamente impossível.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que a nulidade de um ato antecedente contamina os atos subsequentes que dele dependem:

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de imissão na posse. Sentença de procedência. Recurso interposto pelas rés. Alegação de nulidade dos atos processuais em razão de fraude na partilha do imóvel. Não acolhimento.
Apelantes que receberam o imóvel a título de doação, por escritura que foi posteriormente declarada ineficaz por sentença transitada em julgado e averbada na matrícula do bem. Posterior partilha do imóvel, pelos herdeiros da doadora, que não pode ser considerada nula, uma vez que realizada após o retorno do bem ao patrimônio do espólio.
Herdeiros-condôminos que embora não representem a totalidade do imóvel gozam de legitimidade extraordinária para a reivindicação de sua posse. Inteligência do art. 1.314 do Código Civil. Usucapião que não foi demonstrada nos autos, uma vez que a posse exercida pelas apelantes assumiu caráter de clandestinidade a partir da data da ineficácia da doação. Ação de usucapião, ademais, que embora não transitada em julgado, foi julgada improcedente. Sentença confirmada. Sucumbência recursal das apelantes, ressalvada a gratuidade. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 46304).

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169796420218260008 São Paulo, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO -PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA AINDA NÃO ANÁLISADA PELO TRIBUNAL - PRECLUSÃO PRO JUDICATO -INCORRÊNCIA - MÉRITO - DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTES - DISPOSIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO À ÉPOCA DO ATO DE LIBERALIDADE - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO ADICIONAL INDEMONSTRADA - ÔNUS DA PARTE RÉ - TESE DE USUCAPIÃO EM DEFESA - INOCORRÊNCIA - RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEBATE INSTAURADO NOS AUTOS SOBRE A POSSE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prescrição cuida de questão de ordem pública, e, portanto, não se submete à preclusão, podendo ser examinada a qualquer tempo, mesmo de ofício, pelo magistrado. 1.2. Todavia, tal regra, contudo, só tem aplicação nas hipóteses em que referida questão não tenha sido decidida anteriormente pelo Tribunal, pois, caso alegada e rejeitada, desafia a interposição de recurso próprio, a tempo e a modo, sob pena de ocorrência da preclusão consumativa. 1.3. Verificado que a prescrição foi objeto de enfrentamento pela sentença e, a despeito de não ter sido objeto de recurso, não se encontra alcançada pela preclusão, porquanto ainda não examinada pelo Tribunal, não há que se cogitar de preclusão. 2. Afasta-se a declaração de nulidade de doação inoficiosa, quando não ultrapassado o prazo prescricional decenal, a contar a data do registro do ato jurídico que se pretende anular. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. A doação feita de ascendente para descente é ato de liberalidade e importa em adiantamento da legítima, sendo que para o reconhecimento da doação inoficiosa, qual seja, a que excede o limite permitido em lei, exige-se que o autor prove que houve excesso no momento da liberalidade. Aplicação dos artigos 544 e 549 do Código Civil. Precedente do Superior Tribunal de Just iça. 4. A doação inoficiosa entre ascendente e descendente não importa em nulidade do ato, mas sim em ineficácia na parte que avançou sobre a legítima. 5. Verificado que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório e que a inexistência de inventário aliada à declaração consignada na certidão de óbito da de cujus sobre a inexistência de bens a inventariar é prova suficiente da doação inoficiosa, deve ser declarada a ineficácia da doação na parte que avançou sobre a legítima da parte autora. 6. Não merece agasalho a tese de aquisição por usucapião, porquanto inexistente a posse ad usucapionem imprescindível para a aquisição da propriedade. Precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 7. A ausência de discussão sobre a posse do imóvel ou a indenização por ocupação exclusiva nos presentes autos inibe a análise do pedido de retenção do imóvel em razão da realização de benfeitorias, questão que deve ser equacionada na via adequada. V.V.P. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA ENFRENTADA NA SENTENÇA, SEM PROVOCAÇÃO RECURSAL - TRÂNSITO EM JULGADO. Opera-se o trânsito em jugado quando rejeitada a preliminar de prescrição na sentença, esse capítulo da sentença não foi devolvido em sede recursal. Formação da coisa julgada no particular. Precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50015061020208130317, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 13/09/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/10/2024)

Os precedentes citados, embora tratem de contextos fáticos distintos, reforçam a tese central aqui defendida. O julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo é emblemático ao condicionar a validade da partilha ao retorno do bem ao espólio, o que só ocorre após a declaração de ineficácia da doação. Isso demonstra, de forma inequívoca, a relação de prejudicialidade entre a decisão que anula a doação e a partilha subsequente.

Da mesma forma, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao declarar a ineficácia da doação que excede a legítima, impede que o ato de liberalidade produza efeitos sobre a parte indisponível do patrimônio. Aplicando-se o mesmo raciocínio ao caso em tela, a nulidade total da doação torna a partilha do bem um ato sem objeto, e, portanto, ineficaz.

A decisão que anulou a doação é prejudicial e superior à da partilha, pois atinge a própria substância do direito. A sentença de partilha, nesse contexto, torna-se ineficaz no que tange a este bem específico, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à coisa julgada.

Da Preliminar de Impugnação ao Valor da Causa

A agravante reitera a preliminar de incorreção do valor da causa, sustentando que o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixado na petição inicial, é manifestamente inferior ao proveito econômico pretendido, o qual deveria corresponder à soma do valor de avaliação do imóvel e do pedido de indenização por perdas e danos, conforme o Art. 292, incisos IV e VI, do CPC.

Embora a regra processual de fato estabeleça que o valor da causa deva refletir o benefício patrimonial almejado, a insurgência da agravante esbarra na preclusão e na ausência de impugnação específica e tempestiva.

Desse modo, a questão relativa ao valor da causa foi decidida em primeiro grau, por meio de decisão saneadora que rejeitou a impugnação apresentada em contestação (id. 26649007). Contra tal decisão, não foi interposto o recurso cabível à época, operando-se a preclusão. A matéria, portanto, não poderia ser reaberta em sede de apelação, salvo se demonstrada a existência de erro de cálculo ou de critério legal objetivo, o que não é o caso.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a impugnação ao valor da causa deve ser fundamentada e acompanhada de elementos que demonstrem, de plano, a incorreção do valor atribuído pelo autor.

Assim, a agravante, embora agora apresente um laudo de avaliação (id. 26649002), falhou em produzir, no momento processual oportuno (a contestação), a prova técnica necessária para subsidiar sua impugnação, limitando-se a alegações genéricas.

Nesse sentido, a decisão monocrática agravada, ao considerar o valor "plausível" diante da ausência de "requerimento específico para a retificação com base em avaliação técnica ou oficial", agiu em conformidade com o entendimento de que, superada a fase postulatória sem a devida e fundamentada impugnação, estabiliza-se o valor atribuído à causa, salvo flagrante teratologia, o que não se vislumbra.

Dessa forma, por se tratar de matéria preclusa e por não ter a agravante se desincumbido de seu ônus de impugnar especificamente o valor no momento adequado e com a prova necessária, a preliminar não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de impugnação ao valor da causa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da prevalência do título de domínio do Espólio agravado em face do título aquisitivo apresentado pela agravante, cuja origem remonta a uma cadeia dominial maculada por nulidade absoluta judicialmente declarada.

A partir dessa definição, examina-se a natureza da posse exercida pela empresa agravante, para fins de caracterizá-la como justa ou injusta no contexto da ação reivindicatória, bem como se a sua condição é de boa ou má-fé, considerando o dever de diligência na aquisição do bem.

Por fim, como desdobramento lógico, avalia-se o cabimento do pedido subsidiário de indenização por benfeitorias e o consequente direito de retenção.

A questão do domínio, que fundamenta a legitimidade ativa do Espólio, merece análise aprofundada, pois constitui o cerne da controvérsia. A agravante se apega a um formalismo excessivo ao exigir um registro imobiliário atualizado em nome do autor como pré-requisito para a ação, uma tese que, se acolhida, criaria um paradoxo processual e esvaziaria o próprio direito de propriedade.

Ocorre que, em casos como o presente, o título de domínio hábil que instrui a petição inicial não é um documento singular, mas sim um conjunto probatório indissociável, composto por dois elementos: (a) o título de propriedade original do Espólio, cuja validade intrínseca nunca foi abalada; e (b) a sentença transitada em julgado na Ação Anulatória (Proc. nº 0000472-21.2010.8.14.0009), que declarou a nulidade absoluta da cadeia de alienações fraudulentas.

A referida decisão judicial, com sua inequívoca eficácia
ex tunc
, não apenas anula um negócio, mas opera um efeito jurídico muito mais profundo: ela retroage à data do ato fraudulento e o fulmina desde sua origem, considerando-o como se nunca tivesse existido no mundo jurídico.

Consequentemente, o imóvel, para todos os efeitos de direito, jamais saiu da esfera patrimonial do Espólio autor. As transferências e registros posteriores, que culminaram no título da sócia da agravante, nasceram de um ato nulo e, portanto, são meras aparências de direito, ineficazes perante o verdadeiro titular do domínio.

Exigir a prévia averbação dessa nulidade na matrícula do imóvel para só então permitir a propositura da ação reivindicatória seria impor ao proprietário um ônus desarrazoado e, na prática, inviabilizar seu direito de sequela.

A ação reivindicatória é, por excelência, o instrumento processual que permite ao titular do domínio, cuja propriedade foi judicialmente reafirmada, materializar seu direito no plano fático, retomando a posse para, então, promover a plena regularização administrativa do bem.

Portanto, a sentença proferida no processo nº 0000472-21.2010.8.14.0009 não é mera prova, mas o próprio ato jurídico que recompõe a cadeia dominial, restabelecendo a força e a prevalência do título original do Espólio. Esse conjunto documental constitui a prova cabal e irrefutável do domínio, conferindo ao autor inquestionável legitimidade para reaver o bem de quem injustamente o possua.

Por outro lado, o título apresentado pela agravante deriva de uma venda
a non domino
, ou seja, uma venda realizada por quem não era o dono. A nulidade da doação originária, reconhecida por sentença transitada em julgado, contamina de forma absoluta todos os atos subsequentes, tornando a aquisição pela sócia da agravante ineficaz perante o verdadeiro proprietário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA EM DESPACHO SANEADOR, DO QUAL O EMBARGANTE NÃO SE INSURGIU A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. ADEMAIS, DOCUMENTOS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESATE DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PLEITO PARA REFORMAR A SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU O TERRENO - OBJETO DA AÇÃO - ATRAVÉS DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. VIOLAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS. NEGÓCIO NULO. EXEGESE DO ART. 166 DO CÓDIGO CIVIL. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. ADEMAIS, PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. INSUBSISTÊNCIA. ALUGUÉIS DEVIDOS PELA PERÍODO DE FRUIÇÃO INDEVIDA NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO QUE SERVE PARA EVITAR A OCUPAÇÃO GRATUITA POR PARTE DO RÉU E RECOMPOR A AUTORA PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EXEGESE DO ART. 884 DO CC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente os pedidos exordiais da ação reivindicatória e, consequentemente imitiu na posse a autora, a qual comprovou ser a proprietária registral do imóvel em dicussão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão, diz respeito, primeiro, se houve ou não cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do feito, sem que fosse produzida a prova testemunhal. E ainda, se a autora preenche os requisitos da ação reivindicatória, a fim de ser imitida na posse do imóvel (titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do réu). III. Razões de decidir 3.
Requerido que, apesar de alegar a compra do referido imóvel, não cumpriu os requisitos legais, vez que o contrato realizado pelo requerido, trata-se de instrumento particular, sem averbação na matrícula do imóvel e sem a anuência de todos os herdeiros. Nulidade reconhecida
. 4
. Autora que comprova preencher os requisitos da ação reivindicatória, fazendo jus a imissão de posse do bem. 5
. Perdas e danos, devido. Autora que foi privada da fruição do bem por todo esse tempo. Enriquecimento ilícito vedado pelo ordenamento jurídico. 6. Honorários recursais devidos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJSC, Apelação n. 5003567-87.2021.8.24.0061, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 28-11-2024).

(TJ-SC - Apelação: 50035678720218240061, Relator: Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Data de Julgamento: 28/11/2024, Segunda Câmara de Direito Civil)

Ementa. Direito Civil. Apelação Cível. Anulação de Negócio Jurídico. Compra e venda de imóvel pertencente a espólio. Nulidade reconhecida. Prescrição afastada.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel rural, celebrado pelos apelantes, por entender que a venda de bem específico pertencente a espólio antes da conclusão do inventário é vedada, conforme interpretação dos artigos 1.791 e 1.314, parágrafo único, do Código Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o negócio jurídico celebrado por dois herdeiros, envolvendo imóvel pertencente a espólio, é nulo, à luz das regras que regulam o patrimônio de herança antes da partilha. 3. Também se discute a alegação de prescrição dos direitos hereditários, revogação da assistência judiciária gratuita concedida e o cerceamento de defesa em virtude da ausência de agendamento de audiência de conciliação e da oitiva das autoras/apeladas na audiência de instrução. III. Razões de decidir 4. A nulidade do negócio jurídico foi corretamente reconhecida, uma vez que o imóvel objeto da venda pertencia ao espólio e não poderia ter sido alienado antes da conclusão do inventário, conforme prevê o artigo 1.791 do Código Civil. 5. A alegação de cerceamento de defesa, por ausência de audiência de conciliação e depoimento pessoal das autoras, não se sustenta, pois não houve prejuízo demonstrado pelos apelantes, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief. 6. A tese de prescrição dos direitos hereditários sequer merece conhecimento, pois a ação não se trata de petição de herança, como defendem os apelantes, e sim de ação anulatória de negócio jurídico. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença recorrida. Tese de julgamento:
“É nulo o negócio jurídico de compra e venda de imóvel pertencente ao espólio, realizado antes da partilha e sem anuência de todos os herdeiros, nos termos do artigo 1.791 do Código Civil”
_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.791 e 1.314, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: N/A

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00028458820168110025, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)

(Grifo nosso)

Assim sendo, resta analisar o conceito de posse injusta. Para fins reivindicatórios, a posse injusta não se confunde com a posse de má-fé ou com os vícios de violência, clandestinidade e precariedade. A posse injusta, aqui, é aquela que não possui uma causa jurídica que a legitime e que possa ser oposta ao domínio do autor.

Assim, a agravante, ao basear sua posse em um título nulo, exerce uma posse sem amparo jurídico perante o titular do domínio, caracterizando-a como injusta para o propósito desta ação.

Nessa senda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE DOS AUTORES RECONHECIDA POR LEI E JUDICIALMENTE, a teor da lei estadual nº 249/49, que cedeu ao município de paranaguá vasta região, sob a condição de que deveria ser respeitado e regularizado o domínio das áreas pelos possuidores. REQUERIDO QUE TERIA ADQUIRIDO DE TERCEIRO, POR MEIO DE PERMUTA, POSSE DE PARTE DA ÁREA, PERTENCENTE AOS AUTORES. PRÉVIO EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES, SENDO RECONHECIDO O EXERCÍCIO DA POSSE JUSTA PELA PARTE. PRETENSÃO INICIAL DE REAVER O IMÓVEL POR MEIO DE AÇÃO PETITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, ANTE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE POSSE INJUSTA DO REQUERIDO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇAO DE OUTRAS PROVAS PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. 2. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE TODOS OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA AÇÃO PETITÓRIA ESTÃO PREENCHIDOS. COM RAZÃO.
PROPRIEDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA DEMONSTRADA. POSSE INJUSTA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE É DIVERSA DAQUELA QUE SE EXIGE NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS PELA AQUISIÇÃO POR VÍCIO DE VIOLÊNCIA, CLANDESTINIDADE E PRECARIEDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO QUE LEGITIME O EXERCÍCIO DE FATO. CONTRATO DE PERMUTA QUE NÃO É HÁBIL A DESCONSTITUIR O TÍTULO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA COMPROVADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0002805-32.2014.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA - J. 09.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00028053220148160189 Pontal do Paraná 0002805-32.2014.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 09/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023)

(Grifo nosso)

Outrossim, a agravante insiste na tese de que agiu de boa-fé, pois não havia averbação do litígio na matrícula do imóvel. Tal argumento, contudo, não pode ser analisado de forma isolada, baseando-se unicamente na ausência de um registro público.

A boa-fé objetiva, que rege as relações negociais, impõe ao adquirente de um imóvel um dever mínimo de diligência e cautela, que transcende a mera consulta à matrícula. Este dever inclui, notoriamente, a obtenção de certidões de distribuição cível em nome dos vendedores e de seus antecessores na comarca de situação do imóvel, a fim de verificar a existência de litígios que possam afetar a validade do negócio.

Da análise cronológica dos fatos, conforme delineada pela própria agravante, é crucial e demonstra a fragilidade da tese recursal. A Ação Anulatória de Doação, que visava desconstituir o título originário da cadeia sucessória, foi ajuizada no ano de 2010. A aquisição do imóvel pela sócia da agravante, por sua vez, ocorreu em 13/09/2011, ou seja, mais de um ano após o início da disputa judicial sobre a propriedade do bem.

Dessa forma, a cautela básica e esperada de qualquer comprador prudente tivesse sido adotada, a existência de uma demanda judicial que questionava a própria titularidade do bem que se pretendia adquirir teria sido revelada. A omissão em realizar essa verificação essencial afasta a presunção de boa-fé, caracterizando, no mínimo, culpa por parte da adquirente, o que impede a qualificação de sua posse como de boa-fé para os fins legais pretendidos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALIENAÇÃO EM FRAUDE DA EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE COMPROVADA. APELAÇÃO PROVIDA. Cuida-se de embargos de terceiro que buscou o cancelamento de restrição no veículo JEEP RENEGADE, placa FWO1D69, no âmbito de ação de execução promovida em face da alienante do veículo. Fraude da execução e simulação na alienação do veículo. Reconhecimento. Ausência de prova de pagamento do preço e de atual posse do veículo. Além disso, quando a suposta aquisição se deu já se encontrava em curso a ação de execução que desencadeou a averbação nos registros do bem. E a embargante não esclareceu se realizou as pesquisas com o nome da alienante, providência desejável e que afastaria a má-fé. Aplicação do artigo 792, inciso IV, do CPC. Ademais, não houve a juntada de comprovante de transferência do valor pago pelo veículo, nem dos recibos ou notas que demonstrassem prováveis gastos despendidos por quem adquire um automóvel. Conclusão de má-fé da adquirente e de simulação do negócio jurídico. Aplicação da segunda parte da súmula 375 do C. STJ. Precedente da Turma julgadora em casos semelhantes. Embargos de terceiro julgados improcedentes em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10015375320248260008 São Paulo, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/09/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

Embora o julgado do TJSP trate de fraude à execução e envolva um veículo, a
ratio decidendi
é a mesma: a boa-fé do adquirente é afastada quando ele não cumpre o dever de diligência. A decisão destaca que a simples ausência de averbação na matrícula não é suficiente para garantir a boa-fé, sendo exigível do comprador a pesquisa de ações judiciais em nome do vendedor.

No seu caso, a aquisição ocorreu mais de um ano após o ajuizamento da Ação Anulatória, o que torna este precedente extremamente pertinente para caracterizar a culpa e afastar a presunção de boa-fé da agravante.

Por outro lado, a conduta do Espólio de Maria José dos Santos Martins em ajuizar a ação reivindicatória somente após o desfecho da anulatória é plenamente justificável e prudente. Era necessário, primeiro, obter o reconhecimento judicial definitivo da nulidade do título que deu origem à posse da agravante, para então, com a posição jurídica consolidada, buscar a retomada da posse fática do bem.

Assim, a estratégia processual adotada pelo Espólio de Maria José dos Santos Martins seguiu uma sequência lógica e juridicamente correta, não havendo que se falar em inércia ou conduta que pudesse gerar na agravante uma legítima expectativa de que sua posse não seria contestada.

Além disso, como pedido subsidiário, a agravante requer indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção.

Pois bem, o direito à indenização por benfeitorias úteis e o direito de retenção são garantidos apenas ao possuidor de boa-fé (Art. 1.219, CC). Como exaustivamente demonstrado, a posse da agravante não pode ser qualificada como de boa-fé, dada a ausência do dever de diligência na aquisição.

Ademais, como bem apontado na decisão monocrática, a agravante limitou-se a alegar genericamente a realização de benfeitorias, sem produzir, durante a fase de instrução, prova robusta e detalhada dos gastos efetivamente realizados e da natureza (necessária ou útil) de cada melhoria.

Ainda, o laudo de avaliação juntado apenas estima o valor de mercado do empreendimento como um todo, mas não serve como comprovante dos investimentos feitos pela agravante. A ausência de prova concreta impede o acolhimento do pedido indenizatório.

Nessa senda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE, AINDA QUE SUCINTAS, ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. POSSE ANTERIOR EXERCIDA PELA GENITORA DOS AUTORES. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS PELO PRINCÍPIO DA SAISINE, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS. EXEGESE DOS ARTS. 1.784 E 1.206 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE POSSE AUTÔNOMA PELA RÉ. OCUPAÇÃO FUNDADA EM MERA DETENÇÃO, MOTIVADA PELO CONTEXTO FAMILIAR E PELA NECESSIDADE DE CUIDADOS QUE A POSSUIDORA FALECIDA DEMANDAVA EM RAZÃO DA IDADE AVANÇADA E DOS PROBLEMAS DE SAÚDE. SUPOSTO ACORDO VERBAL ENTRE A RÉ E SEU GENITOR, AUTOR DA AÇÃO, QUE NÃO GUARDA RELEVÂNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DE AQUIESCÊNCIA DO CO-HERDEIRO. SENTENÇA RECORRIDA QUE REPUTOU, EQUIVOCADAMENTE, A EXISTÊNCIA DE COMPOSSE E AVALIOU A "MELHOR POSSE" DESCONSIDERANDO A VERDADEIRA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO MANTIDA ENTRE A RÉ E O IMÓVEL OBJETO DA LIDE. CONVERSÃO DA DETENÇÃO EM POSSE INJUSTA APÓS A NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO PREENCHIDOS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA AOS AUTORES QUE SE IMPÕE. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS REALIZADAS PELA RÉ. BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO RECONHECIDO, MAS LIMITADO AO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. CONDICIONAMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A herança se transmite automaticamente aos herdeiros legítimos com o falecimento do de cujus, incluindo a posse dos bens do acervo hereditário, independentemente da abertura de inventário ou da formalização da partilha (art. 1.784 do Código Civil - princípio da saisine). 2. A posse transmitida aos herdeiros conserva os mesmos caracteres da posse exercida pelo autor da herança, inclusive para fins de proteção possessória (art. 1.206 do Código Civil - accessio possessionis). 3. A posse transmitida aos herdeiros por força do princípio da saisine é situação jurídica ope legis, que prescinde dos elementos fáticos tradicionais da posse (corpus e animus), sendo desnecessário o exercício material sobre o bem para fins de proteção possessória. O herdeiro pode exercer os interditos possessórios independentemente de qualquer ato de apreensão ou investidura. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. A detenção de imóvel por membro da família em razão de vínculo afetivo ou obrigação moral de cuidado não configura posse autônoma, mas mera detenção subordinada (art. 1.198 do Código Civil), insuscetível de proteção possessória. 5. O acordo verbal firmado entre um dos herdeiros e terceiro não é oponível aos demais coerdeiros, sendo ineficaz para fins de atribuição de posse exclusiva ou proteção possessória, ante o princípio da indivisibilidade da herança (art. 1.791 do Código Civil). 6. A permanência no imóvel sem justo título após o falecimento da antiga possuidora e a notificação extrajudicial para desocupação caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse (arts. 1.210 do Código Civil e 561 do CPC). 7.
A detenção autorizada e de boa-fé permite o reconhecimento do direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas, mesmo que em contestação, desde que documentalmente comprovadas (art. 1.219 do Código Civil). 8. A indenização por benfeitorias deve corresponder apenas aos valores efetivamente comprovados nos autos, não se admitindo estimativas genéricas ou despesas estranhas à natureza das benfeitorias
(como gastos de funeral cuja responsabilidade é do espólio conforme os arts. 1.997 e 1.998 do Código Civil). 9. A efetivação da reintegração de posse pode ser condicionada ao pagamento prévio da indenização por benfeitorias, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 10. Recurso conhecido e provido. Honorários recursais não devidos. (TJSC, Apelação n. 5006638-09.2021.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antonio Carlos Junckes dos Santos, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 22-07-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50066380920218240058, Relator: Antonio Carlos Junckes dos Santos, Data de Julgamento: 22/07/2025, Quinta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE OFÍCIO. 1. Prescrição analisada e afastada no curso da lide. Decisão não recorrida por agravo de instrumento (art. 1.015, II, do CPC). Preclusão caracterizada. Visto que a tese alusiva à prescrição foi decidida no curso do processo, fica caracterizada a preclusão dessa matéria, por conseguinte, impõe-se o não conhecimento parcial do recurso em relação à aludida questão. 2. Na hipótese de pedido de rescisão contratual, o valor da causa deverá corresponder ao valor do ato, sobretudo quando a parte postula pelo retorno das partes ao status quo ante, conforme determina o art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Acerca da inclusão da multa contratual no valor da causa, consabido que essa multa é consectário da rescisão contratual, razão pela qual não deve ser incluída para efeitos de valor da causa. 4.
Em relação ao pedido de ressarcimento das benfeitorias, correto o entendimento do magistrado de primeiro grau que o julgou improcedente, porquanto a ré não elencou e tampouco comprovou seguramente quais foram as benfeitorias realizadas ao longo do período em que permaneceu na posse do imóvel.
5. Evidenciado o dolo da ré em alterar a verdade dos fatos, em nítida violação ao princípio da lealdade processual e ao disposto no art. 77, I e II do CPC/15, mantêm-se a sentença que condenou a ré por litigância de má-fé, eis que sua conduta amolda-se perfeitamente ao tipo previsto no inciso II do art. 80 do referenciado diploma processual civil. 6. Impõe-se a redução, de ofício, da multa por litigância de má-fé para 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, de modo a atender ao caráter pedagógico da multa e atento às condições pessoais da ré. 7. É inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas dos fatos discutidos nos autos. 8. Pedidos recursais sem qualquer fundamentação a justificá-los, em patente descumprimento ao previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 02042251220148090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

(Grifo nosso)

Dessa forma, conclui-se que a pretensão de indenização por benfeitorias e o consequente direito de retenção são prerrogativas que o ordenamento jurídico, em seu artigo 1.219 do Código Civil, confere exclusivamente ao possuidor de boa-fé.

Conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais, a ausência de boa-fé, especialmente quando evidenciada pela falta de diligência na aquisição do bem, afasta o direito à indenização por benfeitorias úteis, restando ao possuidor de má-fé, quando muito, o direito ao ressarcimento pelas despesas estritamente necessárias.

Ademais, a eficácia de tal pleito está invariavelmente condicionada à produção de prova robusta e detalhada dos gastos e da natureza de cada melhoria, sendo insuficientes meras alegações genéricas ou laudos que apenas estimam o valor de mercado do imóvel. Portanto, a combinação entre a posse desprovida de boa-fé e a carência probatória, como no caso em tela, cria um obstáculo intransponível ao acolhimento do pedido indenizatório.

Por fim, a agravante requer o afastamento da multa aplicada no julgamento dos Embargos de Declaração. A análise dos aclaratórios opostos revela que não houve a indicação de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do Art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, as razões do recurso se limitaram a manifestar inconformismo com o mérito da decisão monocrática, buscando, por via transversa, uma nova apreciação da matéria. Tal conduta se amolda perfeitamente à hipótese de recurso manifestamente protelatório, justificando a correta aplicação da multa prevista no Art. 1.026, § 2º, do CPC, a qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém,
16
de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026